Tribunal: TJMT
Processo: 1017176-51.2021.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017176-51.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 595.796.411-53 (APELANTE), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A. - CNPJ: 01.000.786/0025-87 (APELADO), CARLA GAMONAR MARASTON - CPF: 318.102.458-93 (ADVOGADO), LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO - CPF: 291.125.538-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS - EMPRESA GERENCIADORA DE RISCO SOBRE O TRANSPORTE DE CARGA - CADASTRO DE MOTORISTAS - INFORMAÇÕES
DESABONADORAS - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

Ausente o nexo de causalidade entre as alegadas negativas de contratação do
motorista de carretas
e as informações prestadas pela
empresa de risco de gerenciamento
,

não há como responsabilizar e compelir a empresa ao pagamento da indenização vindicada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Sergio Araújo de Oliveira em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes movida em desfavor de GPS Logística e Gerenciamento de Riscos S/A, julgou improcedentes os pedidos.

Condenou a parte autora a
o pagamento de custas processuais e
de
honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 98, §3° do CPC.

Nas razões do recurso, o apelante alega que a empresa bloqueou erroneamente o seu cadastro em razão da existência de processo criminal em nome de um homônimo, que não lhe pertencia, o que lhe causou prejuízos, passíveis de serem indenizados.

Aduz que ficou claramente demonstrado que a apelada abusou de seu poder de aprovar e reprovar o profissional, devido às informações inverídicas que ela lançou em seu banco de dados.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedente todos os pedidos
iniciais.

Contrarrazões apresentadas no (id. 205064179), refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Sergio Araú
jo de Oliveira, que propôs a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, em desfavor de GPS Logística e Gerenciamento de Riscos S.A., visando o recebimento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais e a condenação de R$7.356,56 (sete mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), a título de lucros cessantes/danos materiais, decorrentes dos constrangimentos supostamente experimentados, oriundos do impedimento de realizar o carregamento de mercadorias, em virtude do lançamento de dados de um processo criminal.

Asseverou
, na inicial
que é caminhoneiro e trabalha há muitos anos com essa profissão, da qual obtém o seu sustento e de seus familiares, sem nunca ter tido qualquer ato que desabone como bom profissional.
No entanto,
há algum tempo não consegue fazer carregamentos por conta do bloqueio emitido pela apelada, tendo sido vedado todo e qualquer carregamento para o veículo que fosse dirigido por ele.

Alegou
que a apelada criou uma restrição dolosa ao lançar no seu cadastro a informação de existência de um processo criminal, que mais tarde conseguiu demostrar se tratar de um homônimo, devendo, por isso, responder pelos seus atos.

Daí
a razão do ajuizamento

d
a presente ação postulando pela indenização por danos mora
is.

O Magistrado
a quo
, ao apreciar os pedidos, julgou-os improcedentes.

Contra essa decisão, sobreveio o presente
recurso.

Pois bem. O recurso deve ser desprovido.

A parte recorrente pleiteia pela indenização dos lucros cessantes/danos materiais e danos morais, argumentando que foi impossibilitado de exercer sua profissão de motorista em razão do lançamento em sua ficha cadastral da existência de um processo criminal em nome de um homônimo
, realizado pela apelada.

É
certo que o apelante trouxe aos autos os documentos extraídos do
s autos do Inquérito Policial n. 0007252-26.2019.8.12.0019
que
demonstra a existência de uma ação penal movida contra a pessoa
que tem o mesmo nome que o dele (homônimo), junto a Comarca de Ponta Porã – MS, que, segundo ele,
deu origem ao bloqueio
(proibição de trabalhar)
(
I
d. 205704296) e, também, juntou
sua
carteira de trabalho que
comprova que ele foi admitido
no dia 02/02/2021
e saiu no dia
04/02/2021
(Id. 205704292)
e boletim de ocorrência
datado de 26/04/2021, indicando como a data do fato 20/01/2021
(Id. 205704295)
.

Todavia, tais documentos
não se mostraram
suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial,
deve ser debitado à empresa requerida, ora apelada.

D
o exame da documentação acostada, verifica-se que a apelada
trata-se
de empresa de gerenciamento de risco, cujo objeto se propõe coletar informações públicas sobre pessoas e fornecer consultoria a outras empresas, acerca dos riscos de contratação de pessoal. Serviço normalmente utilizado para consulta e aprovação de motorista de veículo, condição exigida por seguradoras.

Ressalte-se que
apesar da afirmação da apelada de que
não é mais responsável pela manutenção de cadastro de motoristas e que outra empresa presta referido serviço, o qual é exigido pelas transportadoras, ela não trouxe
aos autos
qualquer documento nesse sentido.

Ocorre, entretanto, que não há nos autos provas que demonstram que o prejuízo suportado pelo autor, ora apelante, em decorrência da perda de serviços de transportes de carga, se deu em razão da informação cadastral repassada pela empresa requerida, ora apelada.

Ou
seja,
inexiste nos autos provas de que
o autor/apelante
tenha sido impedido de realizar o transporte de cargas ou exercer sua função de motorista por
conta das informações lançadas em seu cadastro
. Não bastam os áudios de conversas do aplicativo
whatsaap

(Id. 205704293 e Id. 205704294).

Ressalte-se que cabia ao autor/apelante demonstrar que a recusa ou continuidade da contratação se deu efetivamente em função de eventual compartilhamento de informação desabonadora sobre sua pessoa (existência de ação penal de uma pessoa com o mesmo nome que o seu), o que não o fez.

Portanto,
não demonstrado
o nexo de causalidade entre a conduta da apelada e o resultado imputado pelo autor, forçoso concluir pela ausência de responsabilidade civil a justificar o acolhimento do pleito inicial.

A propósito, em situação semelhante, trago à colação precedente recente desta Câmara,
in
verbis
:

“D
IREITO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – EMPRESA GERENCIADORA DE RISCO SOBRE O TRANSPORTE DE CARGA – CADASTRO DE MOTORISTAS – REPASSE DE INFORMAÇÕES À EMPRESA INTERESSADA QUE NÃO EXTRAPOLA O
LIMITE DA ATUAÇÃO – LICITUDE DA ATIVIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS.

Não há ilicitude na atividade exercida pela empresa de gerenciamento de riscos, que tem por finalidade o fornecimento de informações cadastrais dos motoristas, para as empresas contratantes de transporte de cargas.

A falta de evidências acerca do nexo de causalidade entre as alegadas negativas de contratação do Autor e as informações prestadas pela Apelante, não há agir ilícito a ensejar a pretendida indenização por danos morais.
”
(N.U 1007989-58.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)
(destaquei
)

Por fim, i
mportante destacar,
que embora o cadastro
mantido pela apelada
sirva
como fonte de consulta e pesquisa às empresas associadas sobre a vida pregressa do motorista, para que possam aferir se há, ou não, envolvimento em alguma situação que possa
aumentar o risco da contratação, a contratação direta do empregado fica a critério e conveniência da empresa
contratante do transporte
.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024